Tribunal: TJDFT
Processo: 0706578-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. BEM ALIENADO A TERCEIRO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO TRANSLATÍCIO. TRANSFERÊNCIA DOMINIAL. REGISTRO DE IMÓVEIS. AVERBAÇÃO NÃO EFETIVADA. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HOMOLOGAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ORIENTAÇÃO PELA CAUSALIDADE. IMÓVEL. ADQUIRENTE. TERCEIRO ESTRANHO AO EXECUTIVO. NOMEAÇÃO DO IMÓVEL À PENHORA. AVIAMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO. ANUÊNCIA DO EMBARGADO/EXEQUENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NOS EMBARGOS. IMPUTAÇÃO AO EMBARGADO COMO DEFLAGRADOR DA RELAÇÃO PROCESSUAL. DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS. PARÂMETRO. CAUSALIDADE. EVITABILIDADE DA LIDE. CULPA DO EMBARGANTE (STJ, SÚMULA 303 E RESP REPETITIVO N° 1452840/SP – TEMA 872). EMBARGANTE CIENTIFICADO DA MODULAÇÃO DOMINIAL. INSISTÊNCIA NA PENHORA. LIDE. CAUSAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PARÂMETRO. REGRA GERAL. VALOR DO BEM SUBMETIDO À CONSTRIÇÃO CUJA DESCONSTITUIÇÃO É ALMEJADA. TRADUÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. REGRA GERAL. EXCEÇÃO. VALOR DO DÉBITO INFERIOR AO BEM CONSTRITO. PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. RECURSO DA EMBARGANTE. PROVIDO. HONORÁRIOS INVERTIDOS. APELO ADESIVO DO EMBARGADO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. INVERTIDOS E MAJORADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSTOS ORIGINALMENTE À EMBARGANTE (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
6. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde para a configuração da litigância de má-fé o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
7. A qualificação da litigância de má-fé sob o prisma de que a parte alterara a verdade dos fatos emerge do dever de veracidade contido no dever de lealdade, demandando sua qualificação com a aferição de que a parte, que traz inverdade, tinha ciência de que o fato alegado não era verdadeiro, não se qualificando as alegações formuladas pela parte para obter a sua alforria do pensionamento como má-fé processual, pois, conquanto a parte ré discorde de sua interpretação, está desprovido de deslealdade e da intenção de prejudicar a parte contrária (CPC, art. 80, II).
8. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.